Tribunal: TJDFT
Processo: 0705433-27.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM. FALTA DE CITAÇÃO. INDISPOSIÇÃO DO AUTOR EM LOCALIZAR O RÉU. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A indicação de endereço para citação do réu e localização do bem para efetivação da diligência de busca e apreensão e a citação do réu são atos necessários para o regular processamento da ação de busca e apreensão, devendo o autor tomar providências que possibilitem a localização do veículo alienado fiduciariamente e citação da parte.
2. Em caso de parceiro de expedição eletrônica deste E. Tribunal de Justiça é válida a intimação via sistema, sendo desnecessária a publicação da decisão no Diário de Justiça Eletrônico - DJe.
3. A indisposição do autor em promover os atos necessários ao prosseguimento da ação de busca e apreensão, com a indicação de endereço válido ou o requerimento de conversão do feito em execução de título extrajudicial, gera a extinção do feito, sem resolução do mérito, diante da ausência de pressuposto válido para o desenvolvimento regular do processo, nos termos do artigo 485, incisos IV, do Código de Processo Civil.
4. Recurso conhecido e desprovido.